Tribunal: TJDFT
Processo: 0711129-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIROS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO E REINCIDENTE. SURTO DE NOVO CORONAVÍRUS. PACIENTE CONTAMINADO. AUSÊNCIA DE SINTOMAS DA DOENÇA. PACIENTE EM BOM ESTADO DE SAÚDE E ISOLADO NO INTERIOR DO PRESÍDIO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática do delito de homicídio qualificado e aborto provocado por terceiros, para a garantia da aplicação da lei penal, pois evidenciado que ele, no momento da prisão, se encontrava foragido do distrito da culpa por quinze anos, ocultando seu paradeiro de familiares, mesmo tendo plena ciência da ação penal. Além disso, atesta-se sua periculosidade em razão de ser reincidente em crime de latrocínio tentado.
3. Ausente prova nos autos de que o paciente se encontra fragilizado ou debilitado em razão da contaminação pelo novo coronavírus ou outra doença, além de se encontrar em local isolado e recebendo tratamento médico no interior do presídio, mantém-se a prisão cautelar.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.